Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700353-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra os atos dos órgãos julgadores da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que lhe foi negada vista pessoal dos processos físicos após a conversão do suporte dos processos judiciais físicos para o meio Digital. Aduz que há evidente violação da prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal nos processos em que oficia, além de representar um atentado ao fortalecimento Institucional da Defensoria Pública, que, a cada ano que passa, aumenta vertiginosamente o atendimento as pessoas. É o Relatório. Decido. Dispõe o artigo 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O Mandado de Segurança é cabível para defesa de direito líquido e certo. A impetrante não demonstra em que, concretamente, o seu direito está sendo violado. A prerrogativa da Defensoria Pública não deixou de ser respeitada, uma vez que, após a digitalização dos autos, houve a intimação pessoal para manifestação sobre eventual desconformidade com o processo físico, sendo certo que todos os atos processuais devem ser praticados nos autos digitais após a digitalização dos processos físicos, os quais recebem o andamento de processo inativado, sendo vedada qualquer movimentação ou carga dos autos(artigo 66, §§ 1o e 2o, do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico). Os autos físicos, no entanto, ficam disponíveis na Secretaria da Turma Recursal para os acusados e seus defensores. (artigos 15-A e 15-B da Portaria Conjunta no. 24/2019 – TJDFT). Forte nessas razões e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, rejeito liminarmente o Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator